Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, MARCO TULIO DE LIMA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO suscitada pelo apelado DISTRITO FEDERAL.